Tribunal: TJDFT
Processo: 0751664-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751664-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO FILHO AGRAVADO: FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por VICENTE DE PAULO FILHO em face de decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença 0023401-68.2014.8.07.0001, tendo como agravado o executado FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO, decisão nos seguintes termos: “Da Penhora de Salário É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. ‘O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Da Reiteração do Sisbajud Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em ‘penhora permanente’. Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Desta forma, INDEFIRO a reiteração automática do sistema Sisbajud. Entretanto, considerando o lapso temporal desde a última diligência, nos termos dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 214.168,03.” (ID 179758119 na origem). Nas razões recursais (ID 54107971), VICENTE DE PAULO FILHO, ora agravante, afirma que “[g]rande parte da doutrina e jurisprudência pátria vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução”, colacionando julgados que corroboram sua tese (ID 54107971, p. 7). Alega que “o sistema SISBAJUD possibilita a reiteração automática de bloqueios, atualmente de trinta dias, com o objetivo de satisfazer a quitação do débito” e que “a reiteração contribuirá para a efetividade da justiça e a satisfação do débito” (ID 54107971, p. 8). Sustenta que “já tentou diversas formas de penhorar bens do devedor sendo a maioria sem sucesso (SIBAJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD, SERASAJUD), conforme consta nos documentos anexos. Outrossim, foi realizada a busca de bens no endereço, pesquisa de bens na SEFAZ, busca de bens no endereço, conforme documentos anexos” (ID 54107971, p. 9). Argumenta que: “O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se configura na medida em que o tempo esta (sic) passando sem o adimplemento do débito causando enormes prejuízos financeiros ao agravante. Igualmente resta demonstrado a probabilidade do direito em face da argumentação expendida ao longo da presente ação, sobretudo em decorrência da jurisprudência do C.STJ e do E. TJDFT, bem como que o acolhimento do pleito vai ao encontro a satisfação do débito. Por conseguinte, induvidosa a presença dos requisitos de concessão da tutela recursal.” – ID 54107971, p. 9. Requer, ao final: ( ) A) O recebimento do presente recurso no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para o fim de deferir a realização de pesquisa de numerário via SISBAJUD, de forma repetida, pelo prazo de trinta dias, para bloqueio de numerário, bem como seja deferida a penhora de salário do agravado/executado, através de desconto em folha de pagamento, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento que o agravado/executado percebe do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. ( ) B) Ao final, seja confirmada a r. decisão liminar, dando provimento ao recurso para deferir a realização de pesquisa de numerário via SISBAJUD, de forma repetida, pelo prazo de trinta dias, para bloqueio de numerário e deferir a penhora de salário do agravado/executado, através de desconto em folha de pagamento, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento, reformando, assim, neste ponto, a r. decisão recorrida.” – ID 54107971, p. 10. Preparo recolhido (ID 54109279-80). É o relatório. Decido. Como narrado, pugna o agravante pela concessão de tutela de urgência e reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de penhora parcial do salário do executado FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO e de reiteração automática de penhora no sistema SISBAJUD (ID 179758119 na origem). O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, já que se cuida de matéria preclusa. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por VICENTE DE PAULO FILHO em desfavor dos executados ALCILANIA CLEMENTINO PINHEIRO, FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO e A.C. PINHEIRO ACADEMIA – ME. Após diversas diligências para satisfação integral do débito, o exequente/agravante apresentou em 14/2/2023 petição sob sigilo, sobre a qual assim se manifestou o juízo a quo em 17/2/2023: “Do Segredo de Justiça Não há justificativa razoável para que a manifestação de ID no 149430783 e seus anexos sejam mantidos em sigilo, pois constam neles apenas requerimento de pesquisa de bens em nome do devedor e planilha atualizada do débito. Assim, inexiste interesse público ou social ou necessidade de garantia da intimidade da parte que justifique a mitigação da publicidade dos atos do processo (art. 189, do CPC). Retifique-se a marcação indevida. Da Penhora de Salário É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. ‘O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Da Reiteração do Sisbajud Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em ‘penhora permanente’. Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Desta forma, INDEFIRO a reiteração automática do sistema Sisbajud. Entretanto, considerando o decurso do prazo desde a última pesquisa, nos termos dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 226.828,51.” – ID 149941715. Embora a petição tenha sido desentranhada dos autos de origem (certidão de ID 150349529), de se ver que o pedido formulado foi igual ao que deu origem à decisão ora agravada, pois os fundamentos das duas decisões são idênticos. E, contra a primeira decisão, proferida em fevereiro/2023, não se insurgiu o recorrente. A petição de ID 179358042, juntada em 24/11/2023, limitou-se a reiterar os pedidos de penhora de percentual do salário do executado FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO e de pesquisa frequente de numerário via SISBAJUD. Como se vê, ainda que se trate de nova decisão, o agravante repisa matéria já atingida pela preclusão, o que encontra óbice na regra do art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusas as questões levantadas pelo agravante. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora